Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730218-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REQUERIDO: JOSE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (PROURB), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedente a ação de conhecimento manejada por JOSÉ FERREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e TERRACAP, porém, concedeu a tutela de urgência provisória para aguardar a demolição e remoção até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por José Ferreira da Silva em face do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, objetivando impedir os réus de praticar qualquer ato administrativo que importe na demolição da residência do autor, situada no Setor de Chácaras Colombo Cerqueira, no 120, Paranoá, adquirido por cessão de direitos. O requerente sustenta que o imóvel onde mora com sua família está sob ameaça de demolição, o que tem tirado o seu sossego porque não tem para onde ir em meio a Pandemia de Covid-19. Sustenta que a intimação demolitória emitida por fiscais do DF Legal afronta o direito à moradia, à inviolabilidade do domicílio, e os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e igualdade. Assevera que o imóvel é regularizável com base na Lei Federal 13.465/16, porque estamos diante de núcleo urbano informal consolidado até 22/12/2016. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer ato demolitório que porventura venha a prejudicar o seu direito à moradia, bem como a fixação de multa diária para o caso de descumprimento. No mérito, requer a confirmação da liminar, reconhecendo-se a legalidade da residência do autor no endereço discutido. Pede gratuidade de Justiça. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e junta documentos na sequência. O pedido de gratuidade foi deferido, a liminar indeferida (id. 81531013). Em contestação (id. 82927735), a Terracap sustenta que a terra discutida é pública, está localizada no imóvel denominado Setor de Chácaras, Núcleo Rural Colombo Cerqueira, incorporado ao patrimônio da companhia, pelas transcrições 12177, fls. 179, livo 3L e 378, fls. 94 livro 3, ambas do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Planaltina-GO. Diz que sendo a propriedade pública descabe a posse por particulares, tratando-se de detenção de imóvel público. Diz também que a possibilidade de regularização é mera expectativa de direito, que pode ou não se concretizar, não se traduzindo em direitos possessórios aos supostos destinatários. Assevera que o direito à moradia e à dignidade humana não se sobrepõe ao direito de propriedade da ré. Juntou documentos na sequência, inclusive certidão (ids. 82927744, 82929096), e documento de situação fundiária (id. 82929097). Em contestação (id. 86250813), o Distrito Federal aduz incorreção do valor da causa, argumentando que o valor gasto para edificar é muito maior do que os R$ 1.000,00 (mil reais) informados na inicial. Requer correção do montante. No mérito, sustenta que o autor edificou na área em questão sem licença, razão pela qual foram lavrados os autos D044668-OEU e D052866-OEU, o primeiro em nome do autor, o segundo no nome de Vanusa Pereira Campos Gonçalves, ambos no mesmo endereço. Diz que a demolição é a medida imposta pela legislação urbanística em casos como o dos autos, em que o autor incorreu em ilícito administrativo ao edificar em imóvel público sem autorização e edificar sem licenciamento prévio. Pugna, ao fim, pela improcedência da demanda e junta documentos (id. 86250835/844), inclusive autos de intimação demolitória D052866-OEu (id. 86250837) e D044668/OEU (id. 86250842). O autor não apresentou réplica. Não houve pedido de dilação probatória. O Ministério Público oficia pela improcedência da demanda no parecer de id. 93145025, bem como condenação do autor nas sanções cominadas à litigância de má-fé. Argumenta que ele faltou com a boa-fé ao afirmar que adquiriu sua moradia há 25 anos, quando na verdade a ocupação do local ocorreu em maio de 2018.” Asseverou o Magistrado em suas razões de decidir: “Noutro giro, há um aspecto conjuntural que não pode ser desprezado: o mundo vivencia as agruras de uma pandemia, que exige o máximo de isolamento físico possível entre as pessoas, de modo a conter ou minimizar o contágio pelo coronavírus. É bem fato que, a despeito das claras orientações da Organização Mundial da Saúde e dos médicos e cientistas respeitáveis, percebe-se no Brasil uma postura irracional de desprezo pelo perigo reconhecido no mundo todo. Inspirada pelas atitudes insensatas até mesmo de altas autoridades públicas, boa parte da população não vem respeitando o isolamento e misturando-se a aglomerações, como se não houvesse amanhã. Só que a sandice de alguns não pode se tornar norma de conduta universal, posto que o Direito exige o uso ponderado da razão, e isso só é possível quando se respeitam os consensos científicos mínimos. Assim, em que pese a efetiva legalidade e necessidade de aplicação da sanção legal sobre a edificação irregular contemplada na lide, o momento histórico recomenda maior cautela em tais ações. Claro que ocupações recentes podem e devem ser imediatamente coibidas, posto que não pode se tolerar o propósito espúrio de alguns em se aproveitarem do momento excepcional de calamidade pública para "passar uma boiada" de ilegalidades, tal qual o bandido que se vale do escuro para praticar crimes. Contudo, ocupações mais antigas e dedicadas a moradia de famílias devem ser removidas em momento oportuno, após o estabelecimento das condições de possibilidade para o relaxamento das medidas sanitárias (algo que já poderia ter ocorrido no país, não fosse a loucura generalizada de desrespeito às precauções recomendadas pelos especialistas). Remover famílias de seu teto, ainda que estabelecido ilegalmente, e lançá-las às ruas sem opção razoável de abrigo, resulta no incremento do risco à saúde pública, o que deve ser repelido pela manutenção dos efeitos da tutela cautelar concedida liminarmente, pelas mesmas razões que a motivaram. Em face do exposto, julgo improcedente o pedido. Contudo, concedo tutela cautelar cominando a proibição de demolição e remoção da autora do imóvel mencionado nos autos, até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Recordo, contudo, que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelos credores da capacidade econômica do devedor, posto que a gratuidade judiciária lhe foi deferida (id. 81531013).” A TERRACAP e o DISTRITO FEDERAL apelaram da r. sentença, assim como o MINISTÉRIO PÚBLICO, insurgindo-se quanto ao capítulo da sentença que concedeu a tutela cautelar. Em suas razões, alega o Ministério Público os indícios de falsidade do tempo declarado de ocupação pelo recorrido, que data bem menos de 25 anos, conforme imagens de satélite da área; a transferência de frações da área invadida pelo recorrido a terceiros, sendo reincidente na prática de invasor de terras e parcelamento ilícito do solo. Aduz que a área em questão é especialmente protegida por seus atributos ambientais sendo destinada para recriação e recategorização para Refúgio da Vida Silvestre tanto da flora quanto da fauna local. Demais disso, o imóvel encontra-se inserido na Área de Preservação Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, instituída pelo Decreto Federal n.o 88.940/83, e plano de manejo estabelecido pela Lei Distrital n.o 5.344/2014. A área ocupada está classificada como Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA (art. 7o, inc. III), com diversas restrições ao parcelamento do solo (art. 13). Assevera que as medidas de enfrentamento à pandemia se mostram dissociadas da ratio das normas editadas, e não devem ser aplicadas em prejuízo dos direitos constitucionais ao desenvolvimento urbano sustentável (CF/88, art. 182) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF/88, art. 225), precipuamente ante o gravíssimo prejuízo que os óbices ao lídimo exercício da polícia urbanística podem gerar ao ordenamento territorial urbano, à segurança jurídica e à ordem pública. Por fim, com fundamento no disposto no art. 1.012, §§ 1o, inc. V, 3o, inc. I, e 4o, do Código de Processo Civil, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do PJE n.o 0700158-56.2021.8.07.0018 (ID 95496398), para o fim de que seja suspenso, especificamente, o capítulo da r. sentença que concedeu tutela provisória de urgência ao autor/recorrido, com vistas a permitir, desde logo, o lídimo exercício do poder de polícia urbanística e ambiental e, assim, a desobstrução da área e consequente remoção das ocupações pelo Poder Público. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de requerimento efetuado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, visando a atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, em face do capítulo da sentença que condicionou o comando judicial ao encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19. Como regra, há efeito suspensivo automático do recurso de apelação, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, dentre eles, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, como no presente caso (Art. 1012, § 1o, V). Quanto os requisitos a serem observados para a atribuição ope judicis do efeito suspensivo do apelo, o § 4o do art. 1012 refere-se à “probabilidade de provimento do recurso ou se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que a tutela concedida é incompatível com o próprio provimento jurisdicional que reconheceu a ilegalidade das edificações erigidas na área desafiando as sanções legais, dentre as quais a demolição, asseverando o Julgador que “a tramitação do procedimento administrativo relativo à sanção de demolição imposta ao autor ocorreu na forma prevista em lei. O contraditório e ampla defesa foram respeitados, inclusive no curso deste processo, no qual ele não logrou êxito em elidir a autuação que constatou a ilegalidade da edificação.” Com efeito, não é sustentável a ocupação irregular de imóveis públicos por aqueles que, por conta própria, burlam os procedimentos regulares de qualificação junto aos órgãos competentes apropriando-se de terras públicas sem se submeter ao crivo dos critérios legais instituídos nas políticas públicas de distribuição e ocupação urbana. É preciso tecer considerações sobre o cenário fático-jurídico vivido no contexto da pandemia, que, em tese, deu ensejo ao deferimento da tutela de urgência para obstruir a atividade estatal do poder de polícia urbanística e ambiental, fundamentando-se na preservação do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana diante do atual contexto pandêmico e das recomendações sanitárias de isolamento social. Em que pese a permanência da pandemia a assolar a sociedade brasileira, foi inaugurado, em 21/12/2020, o Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. No Distrito Federal, inclusive, a vacinação para imunizar as pessoas da COVID-19 está em curso, havendo previsibilidade de controle da disseminação do Coronavírus. Ademais, saliente-se que o pedido liminar foi inicialmente indeferido pelo magistrado a quo em 20/01/2021, ou seja, há mais de 8 (oito) meses. Essa circunstância revela o transcurso de período razoável para a busca de uma moradia por parte dos ocupantes do imóvel, precipuamente porque sabidamente tinha conhecimento da irregularidade e reconheceu a ilegalidade da construção. Inobstante, não se pode negar efetividade à prestação jurisdicional, representada, na hipótese, pela sentença de mérito cuja ponderação principiológica a ser considerada deve centrar-se na efetividade da prestação jurisdicional, visto que tem fundamento constitucional. Logo, inexiste fundamentação suficiente para manter suspensa a desocupação compulsória da área em tela. Feitas estas considerações, presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, verifico fundamentação relevante que direciona à probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação para que seja suspenso, especificamente, o capítulo da r. sentença que concedeu tutela provisória de urgência ao autor/recorrido. Intime-se a parte recorrida. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator